Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Ação de reintegração de posse ajuizada por Keli Virgínia de Sousa Santos contra Jorge Pereira da Silva, referente a imóvel situado no Bairro Capão Comprido, São Sebastião-DF, alegando posse desde 2016 e esbulho em 2019.
2. Sentença promoveu o julgamento antecipado da lide e julgou improcedente o pedido autoral por ausência de comprovação da posse anterior.
3. Apelo da autora em que suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova testemunhal requerida, e, no mérito, pleiteia reforma para julgar procedente a reintegração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
5. No caso, a controvérsia possessória demanda apuração de matéria eminentemente fática, especialmente quanto à posse anterior, à ocorrência do esbulho e à sua dinâmica, o que justifica a produção da prova oral pleiteada.
6. ‘O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença fundamentada em não atendimento ao ônus probatório’ (Enunciado 297 do FPPC).
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece nulidade da sentença quando o juiz indefere a produção da prova requerida e, posteriormente, fundamenta a improcedência na ausência de provas.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo do réu para cassar a r. sentença.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 369; 370; 373, I; 561; 98, § 3o; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0711885-05.2017.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/06/2018, DJE 26/06/2018; TJDFT, APC no 20070110126438, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 01/04/2009, DJE 11/05/2009; STJ, REsp no 1640578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16/02/2017, DJe 07/03/2017.